Tribunal: TJSP
Processo: 0001793-05.2024.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com condenação da parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios. Inconformismo. Apelação que versa estritamente sobre matéria de exclusivo interesse do causídico do autor, consistente em fixação de verba honorária sucumbencial. Intimação para recolher o preparo recursal em dobro.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com condenação da parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios. Inconformismo. Apelação que versa estritamente sobre matéria de exclusivo interesse do causídico do autor, consistente em fixação de verba honorária sucumbencial. Intimação para recolher o preparo recursal em dobro. Descumprimento. Pedido de justiça gratuita. Prazo concedido para apresentar documentação decorrido in albis. Pleito de dilação de prazo descabido. Deserção configurada, conforme previsão do § 4o do art. 1007 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.